Tribunal: TJSP
Processo: 2245682-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Insurreição contra decisão que deferiu penhora no importe de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via Bacenjud. Pedido de majoração da penhora de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento). Improvimento. Decisão que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e mantendo a dignidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Insurreição contra decisão que deferiu penhora no importe de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via Bacenjud. Pedido de majoração da penhora de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento). Improvimento. Decisão que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e mantendo a dignidade executada que se encontra desempregada. Rol das impenhorabilidades deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão do juízo a quo que muito bem aplicou o princípio da ponderação de bens em respeito à efetividade da execução não cabendo a majoração pleiteada pela recorrente sob pena de violação da subsistência mínima da executada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245682-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante LUCIA
HELENA JAVARY BAREM (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada LETÍCIA
RODRIGUES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
2
Voto no 8718
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000
Agravante: LUCIA HELENA JAVARY BAREM (Justiça Gratuita)
Agravada: LETÍCIA RODRIGUES SOUZA
Comarca: Foro de Amparo 1a Vara Cível
MM. Juiz: João José Custodio da Silveira
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento
de sentença. Insurreição contra decisão que deferiu penhora no
importe de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via
Bacenjud. Pedido de majoração da penhora de 30% (trinta por
cento) para 50% (cinquenta por cento). Improvimento. Decisão
que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e
mantendo a dignidade executada que se encontra desempregada.
Rol das impenhorabilidades deve ser interpretado de maneira
conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil.
Decisão do juízo a quo que muito bem aplicou o princípio da
ponderação de bens em respeito à efetividade da execução não
cabendo a majoração pleiteada pela recorrente sob pena de
violação da subsistência mínima da executada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
63/34 que, em sede de cumprimento de sentença, processo no 0011581-66.2019.8.26.0577,
deferiu o pedido de penhora no importe de 30% (dez por cento) a incidir sobre os valores
bloqueados via Bacenjud, assim fundamentada:
“No caso em apreço, o que se tem é a penhora de verba
rescisória que, como tal, possui caráter indenizatório. E a natureza
alimentar também se evidencia enquanto reserva de capital à suprir as
necessidades básicas da executada pelo tempo em que estiver
desempregada. Todavia, embora o valor percebido deva atender as
necessidades básicas da executada, também deve se destinar ao
pagamento das obrigações por ela assumidas. Caso contrário, a proteção
irrestrita conferida às verbas desta natureza importaria numa forma do
devedor eximir-se do cumprimento de suas obrigações, às custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
3
credor, já que não haveria outra forma para pagamento de seus débitos,
escondendo-se por trás do benefício que lhe conferido.
Afirma a agravante, em apertada síntese, que a decisão guerreada deve
ser reformada para que a porcentagem da penhora sobre o valor bloqueado via Bancejud
seja majorada de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento), tendo em vista
que a exequente é pessoa de idade avançada e o valor do aluguel que gerou a execução era
utilizado para a manutenção do seu direito à vida, saúde, alimentação, lazer e dignidade.
Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo a fim de que se mantenha
penhorado à disposição do juízo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores
depositados, até o enfrentamento da questão pelo Colegiado.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, tendo em vista a recorrente ser
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 50/55.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Embora este relator faça a leitura do artigo 833 do Código de Processo
Civil, que traz o rol das impenhorabilidades, no sentido de ser feita de maneira conjunta
com outros princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência,
máxime insculpido no artigo 8o. do Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a
flexibilização do entendimento de que estamos diante de hipóteses de impenhorabilidade
absoluta, não há como majorar mais o percentual da penhora sob pena de ser violada as
condições mínimas de subsistência da agravada.
No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que deferiu o pedido de penhora no importe de 30% (dez por cento) a incidir sobre
os valores bloqueados via Bacenjud, pleiteando a recorrente pela majoração da constrição
de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
4
Tenho para mim que o recurso deve ser desprovido, sendo mantida a
decisão atacada, com vistas ao louvável esforço de harmonização da proteção de certos
bens tidos por impenhoráveis como também em respeito às condições mínimas de
subsistência da executada, pois conforme se verifica às fls. 36/54 dos autos de origem, os
valores bloqueados são oriundos de rescisão de contrato de trabalho, sendo, portanto,
dotados de caráter alimentar.
E, ainda, verifico que a agravante desistiu do prazo recursal da decisão de
origem, solicitando a liberação dos valores remanescentes com urgência, tendo em vista o
seu estado de desemprego o que demonstra a necessidade imediata de ter os valores
disponíveis para fazer frente às despesas do cotidiano.
Majorar a penhora para 50% (cinquenta por cento) seria medida
extremamente desproporcional, pois embora tenha a credora direito a receber o seu crédito,
há que se encontrar um ponto de equilíbrio sob pena de ocorrer um desequilíbrio na
ponderação dos direitos contrapostos.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da verba
constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito) crescimento
de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito
provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre nós (vitimados por
sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao longo do século XX), a defesa dos
direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais', como, por exemplo, o da intangibilidade
cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor”.1
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para minimizá-
la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
5
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto maior
o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do processo
executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo, compreendidas,
não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa, afinal, de nada vale
uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no CPC/15,
chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das disposições
contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar, de um lado,
sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de liberalização; a
legitimidade dessas normas e de sua aplicação está intimamente ligada à
sua inserção em um plano de indispensável equilíbrio entre os valores da
cidadania, inerentes a todo ser humano, e os da tutela jurisdicional
prometida constitucionalmente, ambos dignos do maior realce na
convivência social, mas nenhum deles capaz de conduzir à irracional
aniquilação do outro”.2
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário
quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência
do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a
eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de
sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo 8o.
do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros,
2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
6
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol de
impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser feita de
forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento constitucional do
tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que “o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno. A impenhorabilidade absoluta do
salário e de outros rendimentos depõe contra a efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de renda
primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta teria o
pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir suas obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra geral, de seu salário.
Heranças, prêmios, doações, são situações efêmeras e que acontecem de vez em
quando e, mesmo assim, para pequena parcela da população. O que se vê é que,
na grande e maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa é composto
quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o salário será
sempre impenhorável é admitir que o cidadão não poderá ser compelido a
pagar qualquer dívida. Sustentamos, então, que (...) quantias salariais que se
mostrarem acima das necessidades de subsistência de seu titular e sua família,
poderiam também ser penhoradas”. 3
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não tendo
sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a penhora de
parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não
prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua família”.4
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
7
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira está
verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos modernos
ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário é
encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis assim
se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se compreende que
fiquem inteiramente isentos os vencimentos e soldos, por mais elevados
que sejam. Há aqui um desequilíbrio manifesto entre o interesse do credor
e do devedor; permite-se a este que continue a manter o seu teor de vida,
que não sofra restrições algumas no seu conforto e nas suas comodidades,
apenas de não pagar aos credores as dívidas que contraiu”.5

Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de
diversos países que admitem a penhora de parte do salário: 6
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado e
dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou de qualquer outro
benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda vitalícia ou de quaisquer outras
pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar a parte penhorável entre um terço e
um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo em vista a natureza da dívida exeqüenda e
as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil

2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir do
quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a um terceiro
salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a um quarto
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com vistas à
efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método.
2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do processo de execução
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
8
salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a um quinto
salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor mencionado no item
anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável apenas o
mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado. Valores são
arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem do
salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as necessidades
mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal, porém, que limita o
desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor mantenha o mínimo de 75% ou 30
vezes o valor do salário mínimo em seu patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do que se
permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário que
exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei 14.443,
art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta dos
salários é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e deixa o Brasil em
situação absolutamente inexplicável em comparação com outros países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do Superior
Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários, brilhantemente
exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a eminente Ministra
Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta
por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra
de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
9
percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido
e não provido”.

Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução
de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a
hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não
prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.

Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da
dignidade da pessoa humana de um lado, o direito ao mínimo existencial;
de outro, o direito à satisfação executiva”.

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes do
Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp 1.285.970/SP,
3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe 18/03/2013; e REsp
1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a informação de que, “mais
recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma Julgadora no julgamento do REsp
1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016), no qual se decidiu
que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em
que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em
relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência
do devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
10
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO
EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a
Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2017).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E
ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial,
interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito
recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da
preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos
líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. (...)
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da
impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido (REsp 1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento pela
possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver exceções
implícitas a regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo Civil. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245682-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8718
11
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos
preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que
veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade
e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de
impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.”
(Grifo nosso).
Em seu voto, o eminente relator teceu os seguintes comentários:
“Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da
boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se
revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que
saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito
executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a
preservação de sua dignidade”.
III - Conclusão
Pelo exposto, em consonância com a jurisprudência formada sobre o
assunto e buscando harmonizar os princípios da manutenção de condições mínimas de
subsistência à executada e eficiência em satisfazer os direitos da credora, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO para manter a penhora no importe de 30% (dez por
cento) nos moldes do que foi estipulado pelo juízo a quo.
L. G. Costa Wagner
Relator